Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007945-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE
PACIENTE: CRISTIANO BATISTA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS, Defensor Público, em favor de CRISTIANO BATISTA, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3a Vara de da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, apontada como coatora, no Processo Executivo de Pena no. 0000732-77.2014.8.11.0011.
O impetrante ressalta que o paciente cumpre uma pena privativa de liberdade unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, atualmente no regime fechado.
Afirma que na data de 26/03/2020, a DPE/MT protocolou pedido de concessão antecipada do benefício da progressão de regime.
Por decisão judicial prolatada em 30/03/2020, o juízo indeferiu o referido pedido.
Sustenta que há necessidade de progressão antecipada de regime do paciente em razão do fenômeno atípico da natureza com medidas ainda não reguladas pela legislação penal, se tratando de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS(COVID-19) já decretada pela OMS-Organização Mundial de Saúde e do Governo Federal da República do Brasil através do Ministério da Saúde.
Afirma que há a suspeita de 01 (um) caso na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, conforme Nota Informativa 20/2020/COE/SES/MT, 26/03/2020, tornando-se necessária a relativização temporária da restrição da liberdade do condenado, afigurando-se pertinente a colação dele em regime semiaberto com o uso de tornozeleira.
Brada que em decorrência da decretação de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS (COVID-19) pela OMS-Organização Mundial de Saúde e pelo Governo Federal através do Ministério da Saúde, verifica-se que a Autoridade Coatora, a SEJUDH-Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso e demais órgãos da administração pública penitenciária não adotaram e não vem adotando nenhuma medida preventiva no tocante a massa carcerária e do sistema prisional.
Brada que o paciente encontra-se em risco diante da possibilidade de contrair a Covid-19, conhecida como Coronavírus, diante das péssimas condições degradantes em que vivem os reeducandos nas penitenciárias.
Pretende assim, seja o paciente progredido de regime, do fechado, para o semiaberto, com a adoção inclusive do uso de tornozeleira eletrônica.
Ao final, pretende a concessão da ordem in limine.
É o relatório.
Decido.
De imediato, constato questões que demandam algumas considerações.
Primeiramente, analisando os autos, não constato de imediato, qualquer ilegalidade na manifestação do magistrado, tido como autoridade coatora acerca da demanda apresentada pelo impetrante em favor do paciente, no sentido de ver antecipada a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, sendo que o juízo de origem fundamentou o indeferimento do pedido, nos seguintes termos:
“A respeito do tema, os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso (Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697. Acesso em 20.03.2020).
No caso em análise, pugna a defesa pela antecipação da progressão de regime da pena do apenado, sob o fundamento de que a sus progressão antecipada é medida de prevenção a infecção pelo novo coronavírus – COVD-19.
De acordo com a Recomendação n.62, de 17/03.2020, do Conselho Nacional de Justiça, o grupo de risco para a infecção pelo novo coronovírus – Covid-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
Em que pese as alegações do apenado, verifico que esse não se encontra no grupo de risco para infecção pelo COVID-19.
Ademais, não é possível admitir que a concessão de progressão antecipada é medida apta a ser realizada no caso, já que, seguir esse entendimento é esvaziar todas as unidades prisionais, colocando em liberdade todos aqueles que cometeram os mais diversos tipos de ilícitos penais, isto é, não se pode usar a existência de uma pandemia para desestruturar o sistema penal brasileiro.
Observo, ainda, que o apenado não possui nenhuma enfermidade capaz de impor a esse a antecipação da sua progressão de regime ou a prisão domiciliar, sequer encontra inserido na lista de apenados de pessoas que realizam algum tipo de tratamento médico na unidade prisional, conforme ofício de n. 78/2020/CPMDO, expedido pelo diretor da cadeia pública.
Ademais, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.
Desse modo, resta demonstrado que a Unidade Prisional está tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.
Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19." (sic - id. 39035450)
Pelo quadro dos autos, o impetrante traz o anseio em favor do paciente, buscando a progressão de regime, a destempo do fechado, para o semiaberto, em face da pandemia COVID-19 e em face que há um caso positivo na cidade onde se acha o paciente cumprindo pena.
Destaco não ser verossímil a alegação de ausência de medidas preventivas, muito ao contrário, a mídia em geral informa das medidas adotada pela autoridades competentes, bem assim, as precauções que deve cada pessoa adotar para evitar a propagação social, inclusive, o Poder Judiciário adotou para esse período crítico - teletrabalho - e está vigilante aos provimentos e recomendações das Instâncias Superiores à garantir o direito e a dignidade da pessoa humana, sobretudo no caso dos que estão encarcerados, daqueles que apresentam situação excepcional.
Na realidade não é o caso do paciente pois o mesmo não nenhuma situação particular que enquadra na orientação do CNJ, apenas, alega um caso confirmado na cidade em que está preso, diga-se não no presídio, se de fato há não há risco iminente, pois a pessoa diagnóstica, evidentemente, se encontra internada e em isolamento total, como isolado está o paciente por ação malfeitora à sociedade.
Alhures externado a decisão do magistrado que indeferiu o pedido de progressão intentado em favor do paciente, demonstra que não só o Juízo da comarca de Mirassol D ́Oeste, como também o de todo o Estado de Mato Grosso, está atento a questão da Covid-19 (Coronavírus), bem como o Sistema Penitenciário e as Secretarias de Segurança Pública e de Saúde, sendo apresentado um plano imediato para evitar o contágio e contenção, em caso de suspeitas, como reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.
O COVID-19 alçado a pandemia se tornou o habeas corpus panaceia como pedido de liberdade à preso que não faz jus.
Dessa forma, não constato ao menos por ora o alardeado risco ao qual o paciente estaria submetido, diversamente do que o cidadão comum, hoje em dia, está submetido.
O interessado traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Assim, tenho que o presente habeas corpus não obtém êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Ademais, é visível a pretensão do impetrante em fazer valor em favor do paciente um salto não admitido em lei para o regime de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, sem o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execuções Penais, valendo-se das notícias acerca do Covid-19.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir, ao menor por ora, força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator